Tribunal: TJPA
Processo: 0016174-12.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA. APELAÃÃO PENAL. ART. 180 E 311, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÃÃO. IN DUBIO PRO REO. TESE RECHAÃADA. CONDUTA CONSCIENTE DOS ACUSADOS. RÃU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DA COISA OBJETO ANTERIOR DE ROUBO. ADULTERAÃÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. MATERIAL APREENDIDO DESTINADO Ã FRAUDE NA IDENTIFICAÃÃO DE VEÃCULOS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABIMENTO. DOLO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1. A versÃ£o produzida pelos rÃ©us, de que desconheciam a origem ilÃcita do automÃ3vel Ã© totalmente inverÃdica, pois dissociada das demais provas dos autos. 2. A autoria do delito de AdulteraÃ§Ã£o ou remarcaÃ§Ã£o de nÃºmero de chassi ou qualquer sinal identificador de veÃculo automotor, tambÃ©m ressoa inconteste, consoante Laudo de fls. 111/112, que atesta a instalaÃ§Ã£o de placa, de forma fraudulenta, de n.Âº JVX 1613, no veÃculo Tipo PAJERO tr4, Flex HP. A apreensÃ£o de outras placas de identificaÃ§Ã£o veicular, bem como de documentos de licenciamento de veÃculos em nome de terceiros, sÃ£o indicativos suficientes de que os rÃ©us, cientes da origem ilÃcita do automÃ3vel, promoveram a adulteraÃ§Ã£o de sua identificaÃ§Ã£o. 3. Nenhuma dÃºvida, pois, haver-se comportado o acusado com dolo, para tanto consideradas as circunstÃ¢ncias que lidou com o fato infracional e o seu prÃ3prio comportamento, aceitÃ¡vel tÃ£o-somente naqueles imbuÃdos de consciÃªncia e vontade de incidirem em delito.4. Recursos conhecidos e improvidos. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0016174-12.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (8ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
ODINO COELHO RAMOS JÚNIOR
(ADVOGADO HERMÍNIO FARIAS DE MELO)
APELANTE:
ANTÔNIO CLEITON GOMES DE BARROS
(ADVOGADO PEDRO HAMILTON NERY)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 180 E 311, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. TESE RECHAÇADA. CONDUTA CONSCIENTE DOS ACUSADOS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DA COISA OBJETO ANTERIOR DE ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. MATERIAL APREENDIDO DESTINADO À FRAUDE NA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABIMENTO. DOLO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. A versão produzida pelos réus, de que desconheciam a origem ilícita do automóvel é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos.
2. A autoria do delito de Adulteração ou remarcação de número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, também ressoa inconteste, consoante Laudo de fls. 111/112, que atesta a instalação de placa, de forma fraudulenta, de n.º JVX 1613, no veículo Tipo PAJERO tr4, Flex HP. A apreensão de outras placas de identificação veicular, bem como de documentos de licenciamento de veículos em nome de terceiros, são indicativos suficientes de que os réus, cientes da origem ilícita do automóvel, promoveram a adulteração de sua identificação.
3. Nenhuma dúvida, pois, haver-se comportado o acusado com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias que lidou com o fato infracional e o seu próprio comportamento, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito.
4. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e encerrada aos nove dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 02 de agosto de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Odino Coelho Ramos Júnior
e
Antônio Cleiton Gomes de Barros,
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, igualmente, após o computo do concurso material de crimes, às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, ambos como incursos nas sanções punitivas dos tipos penais descritos nos artigos 180,
caput
, e 311, caput, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-03) que, no dia 07 de outubro de 2017, Policiais Civis realizavam operação de investigação de um roubo que havia ocorrido no Edifício Mirai Officer. Após procederem campana no endereço do apelante Odino Coelho Ramos Júnior, o flagraram saindo em um veículo, da marca Pajero, cor preta, Placas JVX 1613. No momento da abordagem e, após checagem da placa, verificaram que o veículo constava com registro de roubo, que havia ocorrido no Município de Concórdia do Pará, meses antes, e que a placa originária do automóvel era NSM 3875.

Relata a inicial ter sido dada voz de prisão ao recorrente Odino e que, após revista na residência deste, foram encontrados um macaco hidráulico, duas placas automotivas JTU 5683, junto com certificado de registro de licenciamento em nome de Luiz Augusto Silva de Sousa, chaves de fenda, dentre outras ferramentas e mais um certificado de registro de licenciamento em nome de Deusdedith Brasil Advocacia, Placa OTM 1236.

Assevera, ainda, a proemial, que, interrogado o réu Odino, este delatou o apelante Antônio Cleiton Gomes de Barros, como o responsável por ter lhe repassado o carro para que guardasse. Que o fato teria sido confessado pelo recorrente Antônio, o qual teria admitido ter adquirido o veículo roubado cerca de 03 (três) meses antes de um colega conhecido como Paulo, o qual teria deixado o automóvel para conserto do motor de arranque.

Em
razões recursais
(fls. 189-201), o recorrente Odino Coelho Ramos Júnior clama pela reforma do édito condenatório, a fim de que seja absolvido das acusações que lhe pesam. Sustenta que a sentença deixou de individualizar a conduta por ele perpetrada, referindo-se apenas ao delito de maneira genérica. Sustenta, da mesma forma, não restar provado o crime de adulteração de veículo, ao argumento de que apenas aceitou guardar o automóvel em seu terreno.

Afirma, ainda, que a sentença foi prolatada em contrariedade às provas dos autos, das quais se extrai que o réu não agiu sob o manto do dolo, mas de boa-fé, considerando que apenas guardou o veículo a pedido de terceiro conhecido. Pugna, assim, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 211-213), o Ministério Público de 1ª Instância manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O recorrente
Antônio Cleiton Gomes de Barros
, por seu turno, em razões de sua irresignação (fls. 218-221), roga, igualmente, por sua absolvição, em relação a ambos os delitos imputados, por
indubio pro reo
, sob a tese de que apenas interviu de boa-fé no sentido de indicar uma pessoa para guardar o veículo, não restando comprovado de quem adquirira o automóvel, tampouco que houvesse adulterado algum sinal identificador do mesmo.

Em
contrarrazões
(fls. 223-228), o
Parquet
de 1º Grau, pronuncia-se pelo conhecimento desprovimento do recurso defensivo.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Legis,
representado pelo
Procurador de Justiça

Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os apelos.

É relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório.
In dubio pro reo
. Insuficiência de provas. Tese relativa a ambos os recorrentes
(Odino Coelho Ramos Júnior e Antônio Cleiton Gomes de Barros)
:

Clama a defesa de ambos os apelantes pela reforma do édito condenatório, a fim de que sejam absolvidos das acusações que lhe pesam.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria dos acusados pelos delitos a eles irrogados, conforme abaixo demonstrado:

A
materialidade dos ilícitos
encontra-se demonstrada de maneira inconcussa, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, às fls. 11; do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 14; do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, às fls. 15; do Auto de Entrega, às fls. 31; do Laudo de Perícia de Chassi e Agregados, às fls. 111-112; e, indiretamente, pela vasta prova testemunhal construída, tanto na esfera administrativa, quanto em juízo.

Quanto à
autoria do delito de receptação
, também resta provada de forma induvidosa, senão vejamos:

Com efeito, a testemunha Célio Tomaz Júnior Salvador, perante o Juízo singular, narra que:
¿É policial civil; que foram à casa de Odino, juntamente com o chefe Ricardo, IPC Tadeu e IPC Silvio Alex, local em que
encontraram o denunciado em uma Pajero TR4, de cor preta, oriunda de roubo, além de fardas da Polícia Federal, 01 (um) macaco hidráulico
e demais objetos dos quais não lembra; que, uma vez inquirido sobre os objetos encontrados, o réu não declarou nada naquele momento; que não lembra ou conhece o réu Antônio Cleiton, em quaisquer circunstâncias, não recordando se ele foi, ou não, preso; que crê que outra equipe da Polícia Civil realizou prisão ou inquirição de Antônio Cleiton; que fizeram a checagem da placa com o veículo, ficando a cargo da perícia a verificação de maiores detalhes; que não encontraram nenhum objeto dentro da residência de Odino, mas tão somente dentro do veículo e, possivelmente, o macaco hidráulico estava na garagem; que chegaram ao local em virtude de denúncia sobre o roubo ocorrido no Edifício mirai Officer, situação na qual várias pessoas haviam sido presas.¿ (grifei)

A testemunha
Tadeu Cézar Ferrão da Silva
, por sua vez, assim enfatiza:
¿Que é policial civil; que não participou diretamente das investigações do roubo ao Edifício Mirai Officer, mas, a pedido do delegado, compôs uma equipe policial para identificar o local e endereço do réu Odino; que se dirigiu com a equipe até o local, porém não adentrou no local, apenas permanecendo na viatura policial a fim de fazer segurança;
que avistou o réu Odino na posse da Pajero tr4, de modo que foi feita abordagem e verificado a placa e o chassi do veículo; que constataram que o veículo era oriundo de crime de roubo ocorrido em Concórdia do Pará
e que não realizou nenhum inquirição do réu Odino no local; que quanto aos objetos apreendidos, somente os viu na delegacia de Polícia, posto que não adentrou na casa; que com relação ao réu Antônio Cleiton, não tem conhecimento sobre a sua participação no delito, muito menos se ele adulterou ou falsificou documentos;
que vários assaltos estavam ocorrendo em diversos locais de Belém, cujos envolvidos utilizavam uma TR4, de cor preta, e uniformes da Polícia Federal, de modo que tal situação suscitou o iniciou das investigações que culminou na prisão de Odino
;
que foram encontradas fardas da polícia na casa de Odino
; que, contudo, em nenhum momento das investigações teve conhecimento do nome de Odino como envolvido nos crimes; que não recorda se o carro estava fora ou dentro da casa, nem se estava parado ou transitando, visto que se encontrava dentro da viatura durante a abordagem, tendo obtido informações acerca disso por intermédio dos outros agentes policiais que participaram da abordagem e apreensão; que o carro foi conduzido à Delegacia e não observou nenhum anormalidade nele; que, por fim, não soube informar o autor do roubo do veículo em Concórdia do Pará. (grifei)

O informante
João Ferreira da Silva,
proprietário do veículo anteriormente subtraído,

não diverge das declarações supra, ao assim relatar:
¿que foi vítima de assalto ocorrido no município de Concórdia do Pará, ocasião na qual mais de dois assaltantes, mediante o uso de violência, invadiram a sua casa e subtraíram diversos objetos e coisas, dentre estes, o seu veículo Pajero TR4, cor preta, o qual foi recuperado após 10 (dez) meses; que soube na DRCO que o seu veículo havia sido empregado para cometimento de assaltos, estando com a placa clonada; que não reconheceu nenhum dos indivíduos que invadiram a sua casa e roubaram o veículo; que recebeu o veículo em perfeito estado; que não reconhece os réus Odino e Antônio Cleiton.

A testemunha arrolada pela defesa
Zózimo Manoel Dória Furtado,
assevera em Audiência judicial, o que se segue:
¿que foi inquilino do réu Odino em um terreno ao fundo do imóvel do mesmo, residindo lá durante 01 (um) ano; que o réu Odino é uma pessoa de bom caráter e desconhece qualquer suspeita por parte dele;
que chegou a ver um carro preto no imóvel de Odino, mas não sabe precisar a marca; que o carro não pertencia a Odino;
que a esposa de Odino também possuía um carro; que desconhece que o veículo era utilizado para prática de crimes, de modo que soube apenas após a prisão de Odino; que nunca viu Odino utilizando o veículo em qualquer circunstância; que, no dia da apreensão do veículo e da prisão de Odino, não estava presente no local e soube, posteriormente, da situação; que desconhece se o réu Odino ofereceu algum tipo de resistência à prisão. (grifei)

O apelante
Antônio Cleiton Gomes Barros
, ao ser interrogado pela Autoridade Judicial, assim declara:
¿que é fabricante de móveis e conhece Odino a bastante tempo; que Odino tem um pequeno galpão localizado ao lado de sua casa; que um indivíduo, de prenome Paulo, encomendou 04 (quatro) beliches em sua loja e foi buscá-los em um local próximo à casa de Odino; que o carro de Paulo deu um problema, razão pela qual chamou um mecânico que constatou que o motor de arranque havia dado problema; que Paulo queria um local para guardar o carro para esperar um rapaz que morava no município de Salvaterra; que, naquela ocasião, informou que conhecia uma pessoa que tinha um galpão onde ele poderia guardar o veículo; que o carro foi levado para lá; que apenas informou sobre o local; que era problema na caixa de macha e por isso indicou que havia o galpão e que Paulo iria chamar um mecânico de Salvaterra; que conhece o suposto dono do veículo apenas como Paulo, de Salvaterra, tendo nome constante do recibo da loja não demonstrar especificar maiores detalhes; que não imaginava ser o carro produto de crime; que em razão de trabalhar com madeira, guardava os materiais no galpão de Odino; que não tem conhecimento dos objetos achados pela Polícia no momento da apreensão do veículo; que foi a primeira vez que deixou algum veículo no galpão; que não teve nenhum envolvimento com o fato referente ao assalto no Edifício Mirai; que inclusive quando soube da prisão de Odino, apresentou-se espontaneamente na Delegacia, acompanhado de advogado; que não foi denunciado pela acusação de assalto ao Edifício Mirai; que apenas indicou o local no qual Paulo poderia ter deixado o veículo, mas se deslocou ao galpão a fim de deixa-lo; que não mandou nenhuma pessoa ir ao galpão fazer manutenção no veículo, sendo que foi o próprio dono do veículo, Paulo, quem ordenou fazê-lo; que durante o período em que o veículo esteve no galpão, não manteve contato com Odino; que não tem conhecimento da relação de Odino com adulteração de placa de veículo automotor; que não sabe o endereço do indivíduo de prenome Paulo, nem anotou no recibo de compra, apenas o número de telefone, pois não faz entrega fora da região metropolitana de Belém e, ainda, ficou acordado que Paulo viria buscar a encomenda; que não levou o carro ao galpão e não recebeu nenhuma vantagem financeira, apenas fazendo um favor; que, quando prestou depoimento na polícia, forneceu o número de telefone de Paulo; que o terreno não pertencia a Odino; que crê que Odino não sabe da procedência ilícita do veículo; que enfatiza que Paulo apenas buscaria a encomenda, de modo que não forneceu nenhum endereço; que não forneceu o recibo na polícia, pois não pediram; que não tem conhecimento de qualquer conduta inidônea de Odino.

O recorrente
Odino Coelho Ramos Júnior,
ao exercer a sua autodefesa, afirma:
¿Que tem um depósito do lado de fora de sua casa, o qual empresta para dar festas, tendo alugado diversas vezes para o réu Antônio Cleiton, mediante o pagamento de valores irrisório; que Antônio Cleiton é empresário e pessoa de muitas posses, sendo que ambos mantem uma amizade; que Antônio Cleiton ocasionalmente pedia para armazenar madeira no seu depósito, de modo que aceitava e guardava diversos produtos como madeira, compensado, tudo o que lhe pedia sempre; que, em um dia, Antônio Cleiton e outro senhor não identificado chegaram com um carro para guardá-lo na garagem, tendo permitido, sem dar muita atenção ao fato, em razão de se tratar de pedido de Antônio Cleiton; que averiguou a placa do veículo e não constatou nada; que deixou o carro na garagem, realizou uma viagem e, ao voltar, foram em sua casa para fazer manutenção no veículo; que, neste dia, ao chegar em sua casa, foi surpreendido pela polícia que o acusava de um crime que não cometeu; que nunca utilizou o carro para quaisquer fins; que o carro nunca esteve sob sua posse; que não foi encontrado nenhum documento em sua residência; que na sua casa estava os seus filhos; que não tinha conhecimento de que o veículo fora roubado, inclusive, verificou no sistema a procedência do veículo; que o veículo ficava coberto e o portão aberto; que fazia manutenção no veículo de sua propriedade em frente ao galpão; que pessoas lhe indagavam sobre quem era o dono do carro, tendo sempre respondido quem o era; que o veículo nunca ficou escondido, pois todos que passavam pelo local sabiam da existência do carro; que não sabe quem adulterou a placa; que não conhece ninguém relacionado ao processo, a não ser o réu Antônio Cleiton; que, ao chegar em casa, deparou-se com a Polícia em poder de sua esposa e, logo em seguida, foi preso; que os policiais mandaram a sua esposa localizá-lo, sendo que estava na casa de seu vizinho, ao lado; que quando chegou em casa a polícia já estava com o carro do lado de fora e o algemaram; que foi encaminhado à DRCO; que aquilo foi um pesadelo, com muitas acusações; que não conhece e nunca foi ao município de Concórdia do Pará; que foi preso durante dois meses e alguns dias; que foi absolvido da acusação de roubo referente ao Edifício Mirai; que não sabe se os objetos descritos na denúncia estavam no veículo TR4, pois nunca o utilizou; que não conhece Antônio Cleiton como bandido ou termo similar, caso contrário, nunca teria o permitido armazenar qualquer objeto em seu galpão; que, até o momento, considera Antônio Cleiton pessoa idônea; que o carro saiu apenas uma vez da garagem, desde que Antônio Cleiton o deixou, em um curto período, durante a tarde, para fazer manutenção; que não sabe se o veículo foi comprado por Antônio Cleiton, ou era do senhor que o acompanhava; que o período em que o carro permaneceu em sua garagem não corroboram a afirmativa de que o mesmo era utilizado na prática de assaltos, visto que as datas não coincidem, ressaltando que refletiu muito sobre isso e chegou a tal conclusão; que, apesar de ter sofrido as cargas negativas da acusação que paira sobre si, em razão do simples pedido de Antônio Cleiton, não tem nenhuma prova contra o mesmo; que, embora não saiba precisar, Antônio Cleiton, durante depoimento na polícia, disse que pediu para guardar o carro na garagem em prol de outra pessoa não identificada; que ficaram algumas peças da manutenção do veículo, sendo que chegou um rapaz falando que ia levar o veículo para manutenção e a sua esposa o atendeu; que não estava em casa naquela ocasião; que não tem conhecimento dos assaltos; que, quando o carro foi entregue, Antônio Cleiton disse que necessitava fazer manutenção, mas no momento não tinha recurso para fazê-lo; que os policiais tiraram o carro de dentro do galpão e o levaram embora; que não sabe precisar quanto tempo o carro permaneceu em seu galpão, entretanto infere que foi aproximadamente um a dois meses; que nunca imaginou que toda esta situação ocorreria; que emprestava o local por amizade; que nunca recebeu nenhum valor para armazenar o veículo, e que nunca lhe foi informado se o carro era ilegal; que não afere se Antônio Cleiton tinha consciência da procedência ilícita do veículo; que durante o período em que ficou preso, na cadeia, conheceu os acusados do crime de roubo referente ao Edifício Mirai, os quais o esnobaram, indagando de onde ele teria surgido.¿

A que se pode notar, não há dúvida acerca da origem ilícita do veículo apreendido na residência de Odino Coelho Ramos Júnior, subtraído, anteriormente, da vítima João Ferreira da Silva, no Município de Concórdia do Pará.

O recorrente Antônio Cleiton Gomes de Barros, confessa ter indicado o local, pertencente ao réu Odino Coelho Ramos Júnior, que anuiu em guardar o veículo, que seria de propriedade de sujeito identificado apenas por ¿
Paulo
¿, o qual teria encomendado móveis de marcenaria com Antônio Cleiton. Ambos os réus, entretanto, negam o conhecimento da origem ilícita do automóvel, o que, data vênia, não convence, no caso
sub examine
.

Por tudo que fora produzido, observa-se, claramente, que a versão produzida pelos réus, de que desconheciam a origem ilícita do automóvel é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos.

Pela simples leitura das declarações das testemunhas, resta plenamente comprovado que os apelantes efetivamente sabiam da origem ilícita da coisa apreendida na propriedade do réu Odino Coelho Ramos Júnior.

Registre-se, principalmente, que Odino teve completo acesso ao interior do automóvel, posto que flagrado pela equipe de policiais, quando saía no veículo Pajero, ou seja, fazia uso do referido automóvel.

No interior de tal veículo, consoante Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, às fls. 11, foram apreendidos:
04 (quatro) coldres de perna;
04 (quatro) cintos de guarnição;
05 (cinco) camisas de cor preta, com insígnia da Polícia Federal e Inscrição da Polícia Federal na parte posterior;
04 (quatro) bonés pretos, com insígnia da Polícia Federal;
02 (duas) perucas de cor preta;
01 (um) giroflex;
01 (um) rolo de fita crepe;
01 (uma) placa automotiva OTM 1236;
01 (uma) placa automotiva JTU 5683;
01 (um) certificado de registro e licenciamento de veículo n.º 010727389799;
01 (um) certificado de registro de licenciamento de veículo de n.º 013837850090; e,
01 (um) macaco hidráulico de cor azul e uma chave de fenda grande.

Nada crível, de outra banda, a versão frágil do recorrente Antônio Cleiton Gomes de Barros, de que o veículo teria sido entregue por terceira pessoa que identifica apenas por ¿
Paulo
¿, o qual teria encomendado a fabricação de produtos de marcenaria, sem indicar, entretanto, qualquer telefone ou endereço de tal sujeito, a corroborar tais alegativas.

A autoria do delito de Adulteração ou remarcação de número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, também ressoa inconteste, consoante Laudo de fls. 111/112, que atesta a instalação de placa, de forma fraudulenta, de n.º JVX 1613, no veículo Tipo PAJERO tr4, Flex HP. A apreensão de outras placas de identificação veicular, bem como de documentos de licenciamento de veículos em nome de terceiros, são indicativos suficientes de que os réus, cientes da origem ilícita do automóvel, promoveram a adulteração de sua identificação.

Correta, portanto, a condenação dos apelantes, pela prática dos crimes imputados, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

2. Da pretendida desclassificação do delito de receptação para modalidade culposa. Alegação atinente ao réu Odino Coelho Ramos Júnior:

No mais, pede a desclassificação do delito para modalidade culposa, consoante disposição do art. 180, §3º, do CPB.

Ocorre que, consideradas as circunstâncias do flagrante, a asseverada ignorância quanto à natureza ilícita da transação não o socorre.

A aferição do dolo do agente no crime de receptação não é das tarefas mais fáceis, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançada pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária.

Como se vê, vazia a tese defensiva, desassistida de mínimo embasamento fático, mera tentativa de evasão à responsabilidade penal, não cabendo crer estivessem o réu aceitasse receber veículo, de alto valor econômico, pertencente a terceira pessoa desconhecida, por mais de um mês, imbuído de boa-fé.

Nenhuma dúvida, pois, haver-se comportado o acusado com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias que lidou com o fato infracional e o seu próprio comportamento, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito.

Destaque-se a inversão do ônus da prova em casos como o tal, flagrado o réu em posse de bem alheio, avultando a imprescindibilidade de expressiva contraprova indicativa da licitude do procedimento.

A
res furtiva
foi apreendida em poder do apelante, o que inverte o ônus da prova, ao contrário dos fundamentos expostos nas razões recursais, cabendo-lhe demonstrar que a ¿guardou¿, a pedido do corréu, com destinação lícita.

Forte nessas razões, não prospera a negativa de dolo do apelante, autor de versão inverossímil, findando sobejamente afastada pela farta prova em sentido contrário. Rejeito o pedido para desclassificação.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
conheço dos recursos
, porém
lhes nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 02 de agosto de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora